Tribunal: TJPA
Processo: 0008230-11.2017.8.14.0021
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº_______________
PROCESSO Nº 0008230-11.2017.8.14.0021
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COM
ARCA DE ORIGEM: IGARAPÉ AÇU - VARA ÚNICA
APELANTE: DENISON NUNES TAVARES
ADVOGADO (A): JOAQUIM AZEVEDO LIMA FILHO (DEFENSOR PÚBLICO)
APELADO:

JUSTIÇA PUBLICA.
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR (A): DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
REVISOR (A): DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
:
APELAÇÃO. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PLEITO ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO
. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.
2. PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA PENA BASE. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA QUANTO AOS MOTIVOS DO CRIME E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REDUÇÃO DA PENA BASE. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e parcial provimento para diminuir a pena base fixada, em razão da existência de circunstâncias judiciais favoráveis ao agente, e diante da reanálise de todas as fases de dosimetria da pena, torno-a definitiva em
15 (quinze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias multa, sob o regime fechado
, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2020.

Belém, 13 de outubro de 2020.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
Denison Nunes Tavares
, através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de fls. 43/45, que julgou procedente a denúncia para condena-lo como incurso

nas sanções punitivas do
art. 157, §3º, c/c art. 14, inciso II do Código Penal (Tentativa de Latrocínio)
a pena definitiva de
16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e o pagamento de 60 (sessenta) dias multa, a ser cumprida em regime
inicial fechado.

Narra a
Denúncia
que no dia 15 de setembro de 2017, por volta das 08:40h, no Km 18, Vila do Prata, nesta cidade, o apelante e mais quarto comparsas, denunciados nos autos, com uso de armas de fogo, subtraíram para si, um cordão de ouro da vítima Weber Devastato.

De acordo com a vítima, no momento dos fatos, estava retornando para sua casa em seu veículo, quando foi surpreendido pelos denunciados na segunda ponte do ramal do KM18, nesta cidade, os quais, mediante o uso ostensivo de arma de fogo, exigiram que ele entregasse o seu cordão de ouro.

Na execução do ato, a vítima descreveu que Madson, conhecido como Naná efetuou um disparo de arma de fogo que atingiu o braço esquerdo dela. Assim, neste momento, o ofendido procurou fugir, sendo seguido pelos denunciados, os quais capturaram a vítima e subtraíram o seu cordão de ouro e o denunciado Madson direcionou para a cabeça da vítima uma arma de fogo e tentou disparar, porém não obteve êxito.

Segundo prontuário médico, a vítima sofreu ferimento produzido por projétil de arma de fogo.

Na Delegacia de Polícia, Weber conseguiu reconhecer os denunciados como os autores do crime patrimonial em comento por fotografia, segundo auto de reconhecimento.

A denúncia foi recebida em 09/11/2017, à fl. 05.

O acusado Clelson está foragido, foi citado por edital e não apresentou defesa, os demais estão mortos.

A audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual, à fl. 34.

Inconformado com os termos da sentença, o apelante através de seu Defensor interpôs apelação às fls. 50/52, requerendo a sua absolvição, a luz do princípio in dubio pro reo e subsidiariamente requer a redução da pena base.

O Órgão Ministerial ofereceu contrarrazões às fls. 55/61 e analisando o conjunto probatório produzido nos autos, concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Sérgio Tibúrcio dos santos Silva, às fls. 67/75, que se pronunciou pelo parcial provimento do recurso para que seja revista a pena base fixada.

É o Relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa
.

O apelante Denison Nunes Tavares requer a sua absolvição, a luz do princípio do
in dubio pro reo.

Sem razão o apelante.

A
materialidade
do delito ficou evidenciada pelo boletim de ocorrências à fl. 04 - IPL, o qual descreve os fatos, bem como pelas provas orais colhidas ao longo da instrução processual.

A
autoria
do crime também ficou devidamente comprovada pelos depoimentos da vítima e das testemunhas.

Durante a instrução criminal, ficou perfeitamente demonstrada a participação do recorrente, juntamente com outros quatro comparsas que munidos de arma de fogo, assaltaram e balearam a vítima Weber Desvatato, de quem subtraíra um cordão de ouro, cujos depoimentos passo a expor:

A vítima
Weber Desvatato
, declarou em Juízo, que estava fazendo o caminho da ponte, que não se recorda se os assaltantes dispararam contra seu carro ou para cima, mas afirma que se assustou e engatou a ré, quando foi frear escorregou a traseira e caiu no rio, momento em, que pegou sua pochete e tentou fugir pelo rio. Que se recorda bem do ¿Naná¿, pois ficou cara a cara com o mesmo e quem lhe desferiu seis tiros e apenas tendo um tento lhe acertado o braço. Que eram cinco assaltantes e que estes estavam de cara limpa. Que ¿Boneco¿ lhe ajudou a levantar do chão e fez atadura no seu braço, sendo grato ao mesmo. Afirmou que todos estavam armados e que ¿Naná¿ foi quem arrancou o cordão se seu pescoço e era o mais agressivo.

A testemunha
Neves Batista Gonçalves
relatou em Juízo, ser Pastor da Assembléia de Deus, onde o réu frequentava e na época que se converteu o procurou pedindo ajuda, pois o acusado estava com um processo na justiça, assinando, e tinha parado de assinar. Que disse ao réu que dependendo da situação da igreja, se percebesse que o acusado continuaria frequentando a igreja, arranjaria um advogado para ele resolver essa situação. Logo em seguida o réu foi preso.

As outras testemunhas não sabiam nada acerca dos fatos, apenas que não tinham conhecimento de envolvimento do réu com crimes.

O fato é que a vítima, fez o reconhecimento do apelante Denison, em juízo, conforme o termo de fls. 31 e pelo auto de reconhecimento de fls. 15 do IPL, reconhecendo o réu como um dos autores do crime, descrevendo com detalhes toda a ação delituosa.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, até mesmo em razão da vítima estar sozinha em uma estrada quando foi abordada pelos assaltantes, onde também foi alvejada por um tiro de arma de fogo, dos seis tiros disparados contra si.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA (FACA). ART. 157, §2º, INCISO I, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. TESE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS.
PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO DO ACUSADO NA DELEGACIA E EM JUÍZO. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RELEVÂNCIA PROBANTE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, com o reconhecimento do acusado pelas vítimas tanto na fase policial como judicial.
2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2016.05100753-36, 169.519, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-12-15, Publicado em 2016-12-19).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade
. (...)
[STJ. AgRg no AREsp 297871 / RN. Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR). 5ª TURMA. J. 18/04/2013. DJe 24/04/2013]

O apelante em seu interrogatório negou os termos da denúncia.

Resta configurado pelo depoimento, prestado em juízo, que
o mesmo participou efetivamente do delito
, sendo reconhecido pela vítima, como a pessoa que efetivamente participou do assalto juntamente com outros quatro comparsas, portando armas de fogo, não procedendo, data vênia, a alegação da defesa em afirmar que não há provas de que tenha participado do delito.

Desta forma, as alegações da defesa de que o decreto condenatório baseou-se em provas frágeis e insubsistentes é inverídico, conforme o declarado pela vítima.

Além disso, não há nos autos qualquer notícia de que estariam, levianamente, imputando a autoria do delito ao réu.

Logo,
não deve prosperar as alegações de que não existem provas suficientes para condenação do apelante
, visto que sua condenação está amparada em idôneo conjunto fático-probatório, notadamente nos depoimentos prestados na fase inquisitiva e judicial, revelando de forma cristalina que o apelante foi um dos autores do crime de roubo.

Nas razões recursais o recorrente requer a redução da pena base estabelecida na sentença, alegando desproporcionalidade.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente
Denison Nunes Tavares
, às sanções punitivas do
art. 157, §3º, 2ª parte c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal (Tentativa de latrocínio)
,
à PENA DEFINITIVA DE
16 (DEZESSEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 60 (SESSENTA) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME FECHADO.

Na
primeira fase
, nota-se às fls. 44/45 que ao recorrente foi fixada
a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão
, considerando nesta fase, 07 (sete) circunstâncias judiciais negativas: culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima.

Analisando as circunstâncias consideradas negativas, observa-se que quanto a
culpabilidade,
entendida esta como sendo um juízo de reprovação (acima do normal) que recai sobre a conduta do agente, verifico que o réu agiu com culpabilidade
anormal
à espécie. Vale destacar que o réu cometeu o assalto, acompanhado de outros quatro comparsas, todos portando arma de fogo e disparam mais de seis vezes contra a vítima, onde conseguiram alvejá-la com um tiro no braço, fato esse que deve ser valorado negativamente porque suplanta o juízo médio de reprovabilidade que normalmente verificamos nos delitos patrimoniais
.

No que tange a
conduta social,
entendo ser desfavorável ao réu, em razão da demonstração de que é individuo que se dedica ao crime como meio de sobrevivência.

Quanto a
personalidade
, entendo que o réu demonstrou ser pessoa recorrente em práticas criminosas, devendo permanecer tal circunstância como negativa.

Os
motivos
do crime são aqueles considerados como ¿
precedentes psicológicos propulsores da conduta¿
1
, que no caso em comento não devem ser valorados negativamente, eis que a justificativa atribuída ao ¿ganância e lucro fácil¿ são inerentes ao tipo penal.

As
circunstâncias do crime
também devem permanecer negativas, eis que os assaltantes aproveitaram-se de uma estrada deserta para realizar o assalto, onde a vítima não teria chance de fuga, impossibilitando-a de obter ajuda imediata.

As
consequências
do crime foram graves, posto que além do grande prejuízo financeiro, em razão da vítima ter deixado seu veículo cair no rio, e ainda foi alvejada com um tiro de arma de fogo, que atingiu seu braço.

Com relação ao
comportamento da vítima
, tal circunstância deve ser considerada neutra, conforme o expresso na Súmula 18 do TJE/ PA, a qual prevê que nunca deverá ser considerada como circunstância negativa.

Considerando que das circunstâncias acima discorridas, onde deixo de considerar duas delas como circunstâncias negativas (motivos e comportamento da vítima), redimensiono a pena base para
23 (vinte e três) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias multa.

Na
segunda fase
de aplicação da pena, não há causas agravantes ou atenuantes.

Na
terceira fase,
não há causas de aumento, mas presente a causa de diminuição pela tentativa, o magistrado aplicou a redução em 1/3, pelo que torno a pena definitiva em
15 (quinze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias multa.

O regime inicial par cumprimento de pena deve permanecer o fechado, nos termos do art. 33, §2º, a do CPB.

Encontra-se prequestionada a matéria em caso de interposição pela defesa de eventuais recursos de impugnação extraordinária.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta em favor de Denison Nunes Tavares e
lhe dou parcial provimento
para diminuir a pena base fixada, em razão da existência de circunstâncias judiciais favoráveis ao agente, e diante da reanálise de todas as fases de dosimetria da pena, torno-a definitiva em
15 (quinze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias multa, sob o regime fechado,
acompanhando parecer ministerial.

É
o voto.

Belém (PA), 13 de outubro de 2020.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora

1
Capez, Fernando. Curso de direito penal, p. 421.

.